Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-41.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000376-41.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO -

ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHEMINTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNFURAL – ARTIGO 30, INCISO IV, DA LEI N. 8.212/91 – COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO QUE DEVEM SER EXIBIDOS PELA EMPRESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – VALOR JUSTO E ADEQUADO AO TRABALHO DESENVOLVIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Se o artigo 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, estabelece a responsabilidade tributária por substituição, do adquirente da produção rural, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda de exibição dos comprovantes, que visa o acesso aos comprovantes de pagamento da contribuição.

Se o valor dos honorários advocatícios se encontra adequados a complexidade, ao tempo de tramitação e ao zelo do advogado, aliada ao fato de que se encontra dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes, não há falar em minoração do valor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida por
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO,
que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente a ação exibitória, determinando que a apelante (ré) apresente nos autos os documentos indicados na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação até o pagamento. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Na apelação, a MARFRIG, inicialmente, requer o recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo.

Explica, adiante, que o apelado é produtor rural, se sujeitando ao recolhimento da contribuição do FUNRURAL. Propôs a demanda judicial de exibição de documentos para obter cópia das guias e comprovante de recolhimento do FUNRURAL e SENAR, referente as notas s Fiscais de nº 13246; 13254; 13267; 13268; 13269; 13002; 13003; 13004; 13005; 13006; 13007; 13008; 13012; 13013; 13062; 13063; 13064; 48903; 48917; 49071; 50569; 50570; 50571; 13703; 13704; 13705; 13706; 13707; 13708; 13712; 52231; 52232; 52233; 52234; 52235; 52236; 117349; 117350.

Aduz que a sentença é omissa quanto ao pedido de inclusão da União no polo passivo da ação, visto que esta possui os documentos solicitados pelo autor na inicial.

A respeito, explica que a apelante não fazia parte do polo passivo da demanda de n. 2009.36.00.020168-7, que desobrigou o Apelado a realizar o pagamento do tributo FUNFURAL.

Defende que: “
possui apenas a responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento da contribuição social ao FUNRURAL, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, não compondo a relação jurídico-tributária existente entre o Autor (sujeito passivo) e a União Federal (sujeito ativo). Logo, é da União Federal a exclusiva competência para INSTITUIR e COBRAR tributos de natureza federal, necessários ao exercício de suas funções. Assim, a Apelante como mera detentora de responsabilidade tributária, nos termos do artigo 128 do Código Tributário Nacional, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo por não integrar a relação jurídica que se pretende a declaração do direito perseguido pelo Apelado.”.

Continua:
“é IMPOSSÍVEL trazer aos autos documentos dos quais ela sequer obteve posse, sendo de rigor inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, para que esta exiba os documentos requeridos, pois, é o ente responsável e detentor do recolhimento solicitado pelo Apelado. Haja vista, que a obrigatoriedade da Apelante somente existiria se esta fizesse parte da relação jurídico processual, no entanto, sequer foi incluída no processo que desobrigou o Apelado ao recolhimento do FUNFURAL”.
Nestes termos requer seja determinada a exclusão da apelante da lei, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Ainda, preliminarmente, defende a incompetência absoluta do juízo, em razão da matéria. Aduz, para tanto que, o apelado pretende a apresentação dos pagamentos de tributos FUNFURAL, da competência total da União e que não faz parte do polo passivo da demanda que isentou o apelado ao recolhimento do tributo; que foi a Justiça Federal quem isentou o apelado, de modo que resta evidente a incompetência.

Requer que os autos sejam remetidos ao juízo competente, com a inclusão da União.

Alternativamente, requer a minoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado explica que a liminar da Justiça Federal lhe foi favorável para determinar que fizesse o recolhimento do tributo em juízo; que a apelante foi cientificado; que a liminar não retirou do réu a obrigação de retenção do valor da exação; explica que necessita dos comprovantes de pagamento para provar que a liminar está sendo respeitada pelo autor e cumprida pelo réu, já que na qualidade de substituta tributária, tem obrigação de ter o valor da exação, como respeitar a ordem judicial.

A respeito da inclusão da União e incompetência, pondera que é do apelante o dever de exibir os documentos e não da União.

Requer o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e com o devido preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchido os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida por
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO,
que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente a ação exibitória, determinando que a apelante (ré) apresente nos autos os documentos indicados na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação até o pagamento. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Em síntese, o recurso cinge-se na apreciação das seguintes teses: inclusão da União no polo passivo da demanda, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Primeiramente é preciso registrar que, ao contrário do que alega a parte apelante, não há omissão na sentença quanto as teses.

O juiz “a quo” não acolheu as preliminares sob o fundamento de que a empresa tem obrigação de exibir o comprovante dos recolhimentos, pois, é responsável tributária pelo recolhimento da contribuição para o FUNFURAL.

E, adentrando a apreciação da matéria, não identifico desacerto no entendimento do magistrado julgador.

Isso porque, a retenção dos valores a título de tributo FUNFURAL é prevista no art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, em razão da substituição tributária, vejamos:

“Art. 30. A
arrecadação e o recolhimento das contribuições
ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)

Desta feita, compete a Empresa Apelante, por imposição legal, a arrecadação e o recolhimento das contribuições a título de FUNFURAL, de modo que não há falar por esse motivo em inclusão da União e, consequente, Incompetência, para apresentar os comprovantes de pagamento.

O fato de haver uma liminar favorável ao apelado na Justiça Federal em nada modificou o dever da apelante como substituta tributária, pois, conforme se depreende dos documentos que instruem a inicial, foi devidamente intimada da situação.

Trago trecho do documento:

“CONSIDERANDO que no mês de outubro de 2017 o NOTIFICANTE vendeu para a NOTIFICADAS animais para abate, conforme Notas Fiscais números: 13246,13254,13267,13268 e 13269.

CONSIDERANDO que, o NOTIFICANTE encontra-se abarcado pela liminar proferida nos autos do processo 2009.36.00.020.168-7, que tramita no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na qualidade associado da AMPA (Associação de Produtores de Algodão), razão pela qual não está obrigado ao recolhimento da contribuição denominada FUNFURAL.

Objetivando assegurar direitos e prevenir obrigações, o NOTIFICANTE, através da presente, notifica a parte NOTIFICADA para adverti-la que não está autorizada a fazer o pagamento da referida contribuição, mas tão somente depositá-la em juízo, conforme referida liminar, sob pena de responder por todos e eventuais prejuízos que o NOTIFICANTE vier a sofrer, como também o crime desobediência, já que está desrespeitando ordem judicial, o que será comunicado ao juízo competente para que tome as providências cabíveis.

Registra-se que os comprovantes dos recolhimentos em juízo devem ser enviados para o NOTIFICANTE no prazo de 5 (cinco) dias a contar do depósito...”.

Aliás, não há qualquer equívoco na notificação de depósito judicial, que visa resguardar o direito do apelado. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNRURAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Cabe deferir o depósito judicial das contribuições do FUNRURAL, de modo a viabilizar o exercício do direito do contribuinte de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
o que não pode ser obstado pelo fato do tributo ser objeto de recolhimento obrigatório por responsáveis tributários.”(
AI nº 5000633-20.2013.404.0000/PR, 2ª Turma, rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti, j. 26.02.2013) destaquei

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO RETIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. INEXIGIBILIDADE. LEI Nº 10.256/2001. 1
. O inc. II do art. 151 do CTN assegura ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de suspender sua exigibilidade através do depósito do respectivo montante. Adotada a retenção na fonte como mecanismo arrecadatório, o exercício do direito de suspender a exigibilidade do crédito tributário respectivo poderá ser exercido
através do depósito em juízo
,
pelo responsável tributário
, das quantias controversas
. 2. O adquirente de produto agrícola é mero retentor da contribuição incidente sobre sua comercialização. Nessa condição, tem legitimidade ativa ad causam para postular a declaração de inexigibilidade da contribuição para o Funrural sobre o comércio daquele, mas não para a restituição ou compensação do tributo. Precedentes do STJ. 3. É inconstitucional a contribuição sobre a comercialização dos produtos rurais, devida pelo produtor rural empregador pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/91. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 4. A declaração de inconstitucionalidade tem como efeito tornar a lei inconstitucional nula, seja no controle difuso, seja no controle concentrado. A diferença entre um sistema e outro reside no âmbito subjetivo de sua eficácia, porquanto, no primeiro, o reconhecimento opera efeitos entre as partes do processo, enquanto, no segundo, o efeito é geral. 5. Declarada inconstitucional a Lei nº 10.256/2001, pela Corte Especial deste Regional, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões 'contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22', e "na alínea 'a' do inciso V", mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91 (AC nº 2008.70.16.000444-6, Rel. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira, julgada em 30.06.2011, publicada no D.E. de 20.07.2011). 6. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92 (dando nova redação ao art. 12, V; art. 25, I e II, e 30, IV, da Lei nº 8212/91), levada a efeito pelo egrégio STF nos autos do RE 362.852/MG não alcança os segurados especiais, tampouco aqueles produtores rurais autônomos sem empregados. 7. Ônus sucumbenciais mantidos, conforme fixados na sentença.” (TRF-4 - APELREEX: 50026274220124047203 SC 5002627-42.2012.4.04.7203, Relator: OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de Julgamento: 10/09/2013, SEGUNDA TURMA) destaquei

Destarte, sem dever da empresa o recolhimento e arrecadação, na condição de substituta, sendo notificada da continuidade de depósito judicial, não há falar em inclusão da União, Ilegitimidade passiva ou Incompetência.

A respeito do item “(III)” dos pedidos, envolvendo improcedência da ação, não o conheço, pois, desprovido de qualquer argumentação. A questão foi incluída aleatoriamente nos pedidos e não há qualquer impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, na parte meritória.

Desta feita, ausente a dialeticidade recursal, no ponto,
não o conheço.

Por fim, quanto ao pleito de minoração dos honorários advocatícios, sem razão o apelante.

Além de se tratar de alegação genérica de ausência de complexidade da causa, o valor arbitrado pelo magistrado “a quo”,
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte adversa, na ação que qual já tramita há mais de três anos.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 1.000,00 (mil reais), os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022